Tribunal: STJ
Processo: 1057564-69.2022.8.26.0576
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2230428 - SP(2025/0320881-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: C S
RECORRENTE
: E T T S
ADVOGADOS
: IGOR FRIZERA DE MELO - RJ215266
LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - RJ160435
RECORRIDO
: V C L
ADVOGADOS
: MARIA FLAVIA BEROCAL - SP327572
JAMES SILVA ZAGATO - SP274635
EMENTA
DIREITO COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 27, "J", DA
AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL
LEI 4.886/65.
DE REPRESENTANTES COMERCIAIS. RECURSO PROVIDO.
1. O registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais é requisito
legal para o enquadramento da relação jurídica como representação comercial,
sendo condição para aplicação da Lei 4.886/65.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que a ausência de registro no CORE afasta o regime jurídico da Lei 4.886/65,
aplicando-se, em tais hipóteses, as normas do Código Civil.
3. Recurso especial provido para julgar improcedente a ação.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: af4c7630-eb23-40ea-9657-f5520cc3b299

RECURSO ESPECIAL No 2230428 - SP(2025/0320881-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: C S
RECORRENTE
: E T T S
ADVOGADOS
: IGOR FRIZERA DE MELO - RJ215266
LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - RJ160435
RECORRIDO
: V C L
ADVOGADOS
: MARIA FLAVIA BEROCAL - SP327572
JAMES SILVA ZAGATO - SP274635
EMENTA
DIREITO COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 27, "J", DA
AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL
LEI 4.886/65.
DE REPRESENTANTES COMERCIAIS. RECURSO PROVIDO.
1. O registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais é requisito
legal para o enquadramento da relação jurídica como representação comercial,
sendo condição para aplicação da Lei 4.886/65.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que a ausência de registro no CORE afasta o regime jurídico da Lei 4.886/65,
aplicando-se, em tais hipóteses, as normas do Código Civil.
3. Recurso especial provido para julgar improcedente a ação.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CLARO S.A. e EMBRATEL TVSAT
TELECOMUNICAÇÕES S.A, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), assim
ementado (e-STJ, fl. 381):
APELAÇÃO AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C. C. COBRANÇA
DE COMISSÕES E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
Documento eletrônico VDA54765920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:56
Código de Controle do Documento: e1ce560b-5633-44e1-8bc6-51f169663d3d

Sentença de parcial procedência reconhecendo a relação entre as partes e
determinando que as empresas de telefonia requeridas paguem à autora, nos
termos do
alínea “j”, da
indenização equivalente a
art. 27,
Lei 4.886/65,
1/12
do total da remuneração auferida entre
e
com
14/03/2014
26/03/2020,
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP e juros de mora de 1% ao
mês desde a citação Recursos de ambas as partes.
1. PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA Pedido formulado pela pessoa
jurídica autora Súmula 481 do STJ e artigo 98 do CPC Impossibilidade de
arcar com os encargos processuais Comprovados a inatividade e o elevado
endividamento da postulante Impugnação deduzida pelas requeridas em suas
contrarrazões insuficiente para permitir conclusão diversa Gratuidade
concedida.
2. MÉRITO.
2.1. RECURSO DAS REQUERIDAS Incontroverso que a relação entre as
partes se iniciou como representação comercial Modificações na relação por
contratos posteriores que, diante do apurado nestes autos, se mostram
insuficientes para descaracterizar sua real natureza “Venire contra factum
proprium” por parte das requeridas pois, embora insistam em afirmar que a
relação não seria regida pela LRC, utilizaram expressamente a referida lei
especial como fundamento para o distrato Bem reconhecida em primeiro grau
a aplicabilidade da Lei de Representação Comercial ao caso concreto
Pretensão de afastamento da condenação ao pagamento de indenização, dada
a concordância da parte autora quanto à quitação de eventuais débitos, por
ocasião do distrato Demonstração, no caso concreto, de desequilíbrio entre as
partes, sem se olvidar que o distrato ocorreu por adesão, inviabilizando a
discussão de suas cláusulas em condições de igualdade Disposições
contratuais que devem ser analisadas à luz dos princípios da boa-fé objetiva e
da função social do contrato Cláusula que estipula renúncia a direito que diz
respeito à própria natureza do contrato Abusividade bem constatada no
julgado recorrido Vedação ao enriquecimento sem causa Indenização
mantida, inclusive porque não comprovada a ocorrência de qualquer das
hipóteses previstas no
da LRC Precedentes.
art. 35
Inexistência de registro da parte autora no órgão de classe (Conselho Regional
dos Representantes Comerciais - CORE) Irregularidade administrativa que
não configura óbice ao reconhecimento da natureza da relação nem ao
exercício, em juízo, dos direitos invocados pela autora.
Aplicação da SELIC sobre o “quantum” indenizatório Inviabilidade
Entendimento jurisprudencial dominante no sentido de se aplicar, quanto aos
juros, analogicamente, o disposto no § 1o, do
do CTN, conforme ao
art. 161,
do Código Civil, sem prejuízo da correção monetária pela tabela
art. 406
divulgada por este Tribunal com esta exata finalidade “Distinguishing” -
Tema 176 do STJ que trata de casos específicos (julgados antes da entrada em
vigor do
e é voltado à matéria tributária, não se aplicando às dívidas de
CC/02
natureza civil Precedentes Questão, aliás, em debate na Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça, no R Esp 1.795.982, desprovido de efeito
suspensivo.
2.2. RECURSO DA AUTORA Omissão no julgado acerca do pedido de
apresentação dos documentos relativos à relação havida entre as partes Maior
capacidade probatória das requeridas, pois se tratam de empresas
multinacionais do ramo de telecomunicações, em detrimento da parte autora,
pessoa jurídica de pequeno porte com atuação restrita à cidade de São José do
Rio Preto e que teve obstado seu acesso ao sistema informatizado por ocasião
do distrato
§ 1o, do CPC Acolhimento dos pedidos “e” e “f” da
Art. 373,
petição inicial, ficando as requeridas compelidas a acostar aos autos toda a
documentação que tiverem em seu poder relativamente aos ajustes havidos
entre as partes desde
a fim de possibilitar a adequada realização
14/03/2014,
dos cálculos em sede de liquidação de sentença.
Sucumbência recíproca ratificada Majoração dos honorários em favor do
patrono da parte autora, ante o total improvimento do recurso das requeridas
Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso das requeridas improvido; recurso da autora provido.

Documento eletrônico VDA54765920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:56
Código de Controle do Documento: e1ce560b-5633-44e1-8bc6-51f169663d3d

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aponta violação dos artigos 2o, 6o,
e 27, da
e 1.022, II, do
além de divergência jurisprudencial.
Lei 4.886/1965,
CPC/2015,
Sustenta nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional porque,
"conforme se infere do v. acórdão recorrido, o e. TJSP entendeu por bem afastar a tese de que a
Autora não faria jus à proteção da LRC em razão da ausência do registo no Conselho
competente. 28. Entretanto, mesmo com a oposição dos embargos de declaração, o e. TJSP
deixou de aplicar os arts. 2o e 6o da
que preveem que a ausência de inscrição
Lei no 4.886/65,
afasta a indenização prevista no
“j”, da Lei de Representação Comercial, pois esta é
art. 27,
reservada apenas aos representantes devidamente inscritos no Conselho" (e-STJ, fl. 1.092).
Afirma que, "considerando que os próprios acórdãos recorridos reconheceram que a
Autora não possui inscrição no Conselho dos Representantes Comerciais, resta evidente que ela
não faz jus à indenização prevista no
“j”, da LRC. Diante do exposto, não há dúvidas de
art. 27,
que o presente recurso deverá ser conhecido pela alínea “a” do permissivo constitucional e
provido, a fim de que, reconhecendo-se a violação aos arts. 2o, 5o, 6o, 27, “j”, e 35 da
sejam os vv. acórdãos reformados, a fim de que seja julgado improcedente o
Lei no 4.886/65,
pedido de indenização equivalente a
de toda remuneração recebida" (e-STJ, fls. 1.097-
1/12
1.098).
Sob a ótica da divergência jurisprudencial, defende que, "enquanto esta c. Corte
Superior entende que a inscrição do Representante Comercial no Órgão de classe é pressuposto
para a proteção conferida pelo artigo 27, j, da
o e. Tribunal a quo entendeu que
Lei 4.886/65,
este verdadeiro pressuposto seria irrelevante e assegurou indenização fundada na Lei Especial a
pessoa jurídica que não possui inscrição no respectivo Conselho, de modo que é inequívoca a
divergência jurisprudencial que autoriza o processamento deste recurso especial também pela
alínea “c”,
III, da Constituição Federal" (e-STJ, fl. 1.102).
art. 105,
Defende que "o presente recurso deverá ser conhecido pela alínea “a” do permissivo
constitucional e provido e provido para, ao menos, reconhecendo-se a violação ao
do
art. 406
Código Civil, sejam reformados os vv. acórdãos, para que eventual indenização seja atualizada
com a Taxa SELIC, a partir da citação" (e-STJ, fl. 1.106).
Conclui com o pleito de que "sejam reformados os vv. acórdãos, para que seja
mantido com a Autora o ônus de comprovar a remuneração auferida, em sede de liquidação de
sentença" (e-STJ, fl. 1.111).
Foram oferecidas contrarrazões (e-STJ, fls. 1.138-1.143).
É o relatório.
VOTO
A Corte Estadual rechaçou a tese da recorrente de que a inscrição do Representante
Comercial no Órgão de classe é pressuposto para a proteção conferida pelo artigo 27, j, da
(e-STJ, fls. 1.055-1.057, grifei):
Lei 4.886/65

Também não prospera o argumento de que a parte autora não faria jus à
proteção prevista na LRC.
Documento eletrônico VDA54765920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:56
Código de Controle do Documento: e1ce560b-5633-44e1-8bc6-51f169663d3d

Com efeito, não se desconhece que o artigo 5o da
dispõe que
lei no 4.886/65
“somente será devida remuneração, como mediador de negócios comerciais,
a representante comercial devidamente registrado”.
No entanto, a jurisprudência já reconhece a incompatibilidade do referido
que
dispositivo legal com o regramento constitucional superveniente
assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, de modo
a tornar descabida a exigência do referido registro para fins de exercício de
qualquer direito pela representante, em especial em juízo.
Merecem destaque, neste tópico, os precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Destarte, não há falar em afastamento do direito invocado pela parte
autora, no sentido do recebimento de indenização com fulcro no artigo 27,
alínea “j”, da legislação especial, mesmo porque, nos termos já
reconhecidos em primeiro grau, não houve prova de que a parte autora
tenha incorrido em qualquer das hipóteses previstas no
do mesmo
art. 35
. Quanto a este tema em particular, vale rememorar o
diploma legal
asseverado pela d. Magistrada de primeiro grau na sentença atacada:

Inicialmente, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada
negativa de prestação jurisdicional, uma vez que, embora rejeitados os embargos de declaração,
o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento,
analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando
a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional.
A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54765920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:56
Código de Controle do Documento: e1ce560b-5633-44e1-8bc6-51f169663d3d

2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Contudo, a solução dada pela Corte estadual conflita com a jurisprudência desta
Corte Superior, segundo a qual a ausência do registro do representante comercial no Conselho
Regional afasta a incidência do microssistema de que trata a
inclusive a
Lei no 4.886/65,
indenização de que cuida o artigo 27, 'j', do referido diploma legal.
A conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. NÃO
INCIDÊNCIA DA
RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA
LEI 4.886/65.
JULGAR
IMPROCEDENTE
O
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO.
INCONFORMISMO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "A ausência do registro do representante comercial no Conselho
Regional afasta a incidência do microssistema de que trata a
inclusive a indenização de que cuida o artigo 27, 'j', do
Lei no 4.886/65,
(
Rel. Ministro
referido diploma legal. Precedente"
REsp 1.698.761/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 17.2.2021).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 665.999/MG,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
21/6/2021,
1/7/2021.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
RESOLUÇÃO UNILATERIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC.
AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL. RELAÇÃO
JURÍDICA SUBMETIDA AO
E NÃO À
CC/02
LEI No 4.886/65.
AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NESSE ÚLTIMO DIPLOMA
LEGAL PARA O CASO DE EXTINÇÃO IMOTIVADA DO CONTRATO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EXAME DA DECADÊNCIA.
TUMULTO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de
admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos
do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão
de 9/3/2016.
2. Na linha dos precedentes desta Corte, a ausência do registro no órgão de
classe não impede o representante comercial de receber pelos serviços
prestados, nos termos do contrato, mas afasta a incidência do regramento
previsto na Lei no 4.886/65.
3. Decisão agravada que, com base nessa orientação, cassou a multa
prevista no
j, da
para o caso de rescisão imotivada
art. 27,
Lei no 4.886/65
do negócio jurídico e determinou o retorno dos autos à origem, para que
fosse examinada a alegação de decadência à luz do CC/02.
Documento eletrônico VDA54765920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:56
Código de Controle do Documento: e1ce560b-5633-44e1-8bc6-51f169663d3d

4. Impossível afirmar, nesta instância recursal, que a decadência invocada
dizia respeito à multa rescisória reclamada em juízo, não havendo falar,
portanto, em inversão da ordem do processo pelo exame dessa questão
meritória, antes de resolvido o tema da decadência.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.826.461/MG,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
16/8/2021,
18/8/2021,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
APLICABILIDADE
DA
AO CASO EM ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
LEI No 4.886/65
DE REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES
COMERCIAIS - CORE, SEGUNDO EXPRESSAMENTE CONSIGNADO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO
REGISTRO NO CORE. IMPOSSIBILIDADE - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Ministra Nancy
Andrighi, que conheceu do recurso especial e lhe deu parcial provimento, a
fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que afaste
a aplicação da
e reanalise a controvérsia sob a égide do
Lei no 4.886/65
Código Civil. A ação de origem versa sobre pedido declaratório de existência
de contrato de representação comercial cumulada com compensação por
danos morais. O acórdão recorrido aplicou a
mesmo diante
Lei no 4.886/65
da ausência de registro da empresa autora no CORE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de registro da
parte autora no Conselho Regional de Representantes Comerciais impede a
aplicação da
devendo, por consequência, ser utilizado o
Lei no 4.886/65,
regime jurídico do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais é
requisito legal para o enquadramento da relação jurídica como
representação comercial, sendo condição para aplicação da Lei no 4.886/65.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência desse
registro afasta o regime jurídico da
aplicando-se, em tais
Lei no 4.886/65,
hipóteses, as normas do Código Civil.
5. A tese recursal da agravante, ao pretender o reconhecimento da
representação comercial com base na realidade contratual, demanda o
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela
Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Daniela
REsp n. 2.163.188/SP,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
25/8/2025,
28/8/2025,

Acolhida a tese principal do recurso, de que a recorrida não poderia exigir a
indenização prevista no artigo 27 da
por não ter registro no respectivo Conselho,
Lei 4.886/65,
fica prejudicada a análise das demais alegações recursais.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar improcedente a
ação.
Fixo em 10% sobre o valor da causa o valor dos honorários advocatícios de
sucumbência devidos pela parte recorrida à parte recorrente, ficando aquela condenada nas
demais verbas de sucumbência.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54765920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:56
Código de Controle do Documento: e1ce560b-5633-44e1-8bc6-51f169663d3d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.230.428 / SP
Número Registro: 2025/0320881-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10575646920228260576
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : C S
RECORRENTE : E T T S
ADVOGADOS
: LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - RJ160435
IGOR FRIZERA DE MELO - RJ215266
RECORRIDO
: V C L
ADVOGADOS
: JAMES SILVA ZAGATO - SP274635
MARIA FLAVIA BEROCAL - SP327572
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55078149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:33
Código de Controle do Documento: 11ed5876-6953-48cd-98f8-6fa1fb166844

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:33
Código de Controle do Documento: 11ed5876-6953-48cd-98f8-6fa1fb166844